Tribunal: TJMT
Processo: 1036479-21.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036479-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.660.601-10 (AGRAVANTE), NAYANE SANTOS FERREIRA - CPF: 730.300.741-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), K. S. R. - CPF: 079.959.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
EXECUTADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
RÉU.
DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS
.

REQUISITO DO
ART.
77, V,
DO
CPC
.

RECURSO

NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos que indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado para manifestação acerca de bloqueio de valores realizado via sistema de constrição eletrônica, no montante de R$ 11,77.

II. Questão em discussão

Verificar
se é cabível a intimação pessoal do executado, assistido pela Defensoria Pública, para manifestação sobre bloqueio de valores, quando ausente atualização de endereço nos autos e sendo irrisória a quantia constrita.

III. Razões de decidir

O art. 77, V, do CPC impõe às partes o dever de manter atualizado o endereço para recebimento de intimações, não
sendo admissível que a própria desídia
processual
gere ônus ao regular andamento da execução, especialmente em demanda de alimentos, cuja natureza reclama efetividade e celeridade.

Inexistente demonstração de cerceamento de defesa, impõe-se a
manutenção
da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à parte manter atualizado seu endereço nos autos, nos termos do art. 77, V, do CPC, não podendo se beneficiar da própria desídia
, sobretudo
quando inexistente demonstração de prejuízo concreto ao
contraditório.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, em Execução de Alimentos
n.
0007240-60.2014.8.11.0004
, rejeitou o pedido de intimação pessoal do
réu
.

O agravante alega que foi autorizada a indisponibilidade e bloqueio de valores depositados em seu nome.

Aduz que a intimação para se manifestar acerca da constrição aportou na Defensoria Pública, que o representa, a qual, após diversas diligências, não conseguiu contato com ele.

Afirma que, por esse motivo, pleiteou a intimação pessoal, já que a informação quanto a origem dos valores e eventuais documentos que comprovem a impenhorabilidade da verba são diligências que somente a parte pode realizar.

Argumenta que, nos termos do art. 186, §2º, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente dos atos processuais, e a parte assistida também tem direito à intimação pessoal quando a diligência depender exclusivamente de sua colaboração, como no presente caso.

Assegura que o indeferimento do pedido inviabiliza o exercício pleno da defesa, pois a manifestação acerca da penhora demanda informações e documentos que apenas o assistido pode fornecer, notadamente sobre a origem dos valores bloqueados (ex: salário, benefício previdenciário, pensão etc.), o que pode importar em verba impenhorável conforme o art. 833, IV, do CPC.

Requer
que seja determinado ao juízo de origem para que seja promovida
a intimação pessoal do
executado
para prestar as informações necessárias acerca da origem dos valores penhorados e eventual comprovação de impenhorabilidade
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
323138397
).

Na Contraminuta, a agravada
sustenta que
“n
ão obstante as razões recursais do recorrente, não ficou demonstrado a necessidade deferimento da medida neste momento, pois, ao que consta, foi bloqueada quantia íntima e, ademais, cuida-se de execução de alimentos para criança, que possui prioridade
”
.

Parecer pelo não
provimento do Recurso (Id.
345160862
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se
contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública para a intimação pessoal do executado.

No caso, em razão do inadimplemento, o juízo de origem determinou o bloqueio de valores existentes em contas bancárias, o que resultou na constrição da quantia de R$ 11,77.

A Defensoria Pública, intimada a se manifestar acerca da penhora e após frustradas as tentativas de contato com o assistido, requereu a intimação pessoal do executado
,

argumentando
que somente ele poderia esclarecer a origem dos valores bloqueados e eventual hipótese de impenhorabilidade.

O pedido foi indeferido ao fundamento de que eventual alteração de endereço deve ser previamente comunicada nos autos, a fim de possibilitar sua localização (Id. 209206795).

O art. 77, V, do CPC determina:

“
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:
(...).
V -
Declinar
, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
(...)”.

Assim, incumbe ao executado informar ao juízo qualquer alteração de endereço, não podendo beneficiar-se da própria desídia ao manter desatualizados seus dados cadastrais, sobretudo em execução de alimentos.

Ademais, o valor constrito corresponde a apenas R$11,77, equivalente a
menos de 1%
do débito executado (R$27.093,24).

Verifica-se
que a quantia
é irrisória
e não gera qualquer impacto relevante na esfera jurídica ou patrimonial do
réu
,
razão pela qual não justifica a intervenção da instância
recursal
nem a
suspensão
do feito executivo.

Assim, impõe-se a
manutenção da decisão do juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026